Tribunal: TJES
Processo: 0000170-77.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-77.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À PARTE QUE DEFENDEU A PENHORA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas constantes nos autos revelam que o imóvel objeto da penhora qualifica-se como pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. O apelante deve arcar com os ônus da sucumbência, pois, ao defender a manutenção da penhora, fez com que os apelados tivessem de contratar advogado para adotar as medidas necessárias à desconstituição do gravame.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo Único da Comarca de Boa Esperança, que julgou procedentes os
embargos à execução
opostos por
Honório Felício Valane da Cruz
,
Maria José Sartório da Cruz
e
Bruno Sartório da Cruz
, para desconstituir penhora que recaia sobre imóvel rural.

Alega o apelante que:
i)
não há provas que o imóvel rural objeto da penhora é uma pequena propriedade, tampouco que é trabalhado pela família, de maneira que não pode ser considerado impenhorável;
ii)
em decorrência do princípio da causalidade, é indevida a condenação em honorários advocatícios que lhe foi imposta (id. 7054511).

Os apelados clamam pelo desprovimento do recurso (id. 7054516).

O artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil considera impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Como a lei processual não especifica o que é "pequena propriedade rural", toma-se de empréstimo o conceito estabelecido no artigo 4º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.629/1993, que rotula como pequeno o imóvel rurícola "de área de até quatro módulos fiscais".

A seu turno, o módulo fiscal é estipulado pelo INCRA de forma individualizada a cada um dos 5.568 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito) municípios brasileiros, tendo por base os parâmetros constantes no artigo 11, incisos I a IV, da Instrução Especial nº 05/2022.

Informações disponibilizadas no sítio eletrônico do INCRA revelam que, no Município de Boa Esperança, o módulo fiscal é 20 ha (vinte hectares), sendo que, como sabido, 01 ha (um hectare) corresponde a 10.000 m
2

(dez mil metros quadrados).

Pelo auto de penhora inserto à fl. 12, é possível verificar que o imóvel rural vindicado pelo apelante possui área de 150.000 m
2
(cento e cinquenta mil metros quadrados) - ou seja, muitíssimo inferior a quatro módulos fiscais em Boa Esperança, que correspondem a 800.000 m
2
(oitocentos mil metros quadrados) -, de modo que ele se enquadra no conceito normativo de pequena propriedade rural.

Lado outro, o fato de o apelado Honório Felício Valane da Cruz estar inscrito no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf (fl. 14) é bastante a atestar que a pequena propriedade rural objeto da penhora é trabalhada pela família, já que tal programa é destinado a apoiar as atividades agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e de seu grupo familiar.

Não bastasse, os apelados, que se qualificam como "agricultores" em contratos agrários (fls. 41-42) e em outros documentos particulares (fl. 08) e públicos (fls. 16-20 e 24), colacionaram aos autos fotografias de suas residências campesinas (fls. 58, 60), chiqueiro (fl. 62), galinheiro (fl. 63), horta (fl. 64) e lavouras de café (fl. 66) e de pimenta-do-reino (fl. 68), o que reforça serem eles trabalhadores do campo.

Destarte, restando evidenciado que o imóvel rural em tela se enquadra no conceito normativo de pequena propriedade rural e é trabalhado pela família dos apelados, de rigor manter a sentença, que desconstituiu a penhora que recaía sobre o bem.

Desacolho, por fim, o argumento do apelante de que não pode ser impelido a arcar com os ônus da sucumbência. Isto porque, o apelante, ao defender, no feito executivo, a manutenção da penhora sobre a pequena propriedade rural dos apelados, fez com que estes tivessem de contratar advogado para adotar as medidas necessárias à desconstituição do gravame.

A propósito, este Sodalício, em recentíssimo precedente por mim relatoriado, cujo pano de fundo era a discussão sobre impenhorabilidade de pequena propriedade rural e divisão dos ônus da sucumbência, firmou o seguinte entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO [...]. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXEGESE DOS ARTIGOS 5º, INCISO XXVI, DA CF/1988, 833, INCISO VII, DO CPC/2015 E 4º, § 2º, DA LEI N. 8.009/90. CONDIÇÃO DE PEQUENO PROPRIETÁRIO RURAL E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DESCORTINADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA [...].
5) A condenação em honorários advocatícios é regida primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (CPC/2015, art. 85,
caput
) e, no caso concreto, resta descortinada a resistência do apelante ao defender a manutenção da penhora incidente, na demanda executória, sobre a pequena propriedade rural pertencente ao executado, daí porque inexiste fundamento hábil à pretendida inversão dos ônus sucumbenciais a fim de que recaia sobre aquele que tivera que contratar advogado para adotar as providências necessárias à desconstituição da penhora indevidamente aperfeiçoada

[...]"

(TJES, AC nº 0000521-84.2021.8.08.0009, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJe 05/03/2024).

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor corrigido da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).